Tribunal: TJES
Processo: 5003925-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003925-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA PEREIRA REIS

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, que não teria se manifestado sobre fatos e documentos essenciais à comprovação de sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar de forma pormenorizada todos os argumentos e provas apresentados pela parte, ou se a fundamentação adotada foi suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente para manter o indeferimento da gratuidade da justiça, baseando seu convencimento em elementos concretos que indicam a capacidade financeira da parte, notadamente a posse de um estabelecimento comercial em condomínio de alto padrão e a constituição de advogado particular. 4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. A eleição de fatos considerados aptos a formar a convicção do órgão colegiado torna implícita a rejeição dos argumentos em sentido contrário. 5. A pretensão da embargante, sob o pretexto de sanar omissões, demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão do mérito, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração é inadequada, conforme as hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"Não há omissão a ser sanada quando o julgado apresenta fundamentação coesa e suficiente para sua conclusão, ainda que não rebata expressamente todos os argumentos da parte, caracterizando o recurso mero inconformismo e tentativa indevida de rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADRIANA PEREIRA REIS
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Aduz a embargante, em suma, a existência de omissões no julgado. Alega que o acórdão não teria se manifestado sobre fatos relevantes para a correta análise de sua hipossuficiência.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003925-46.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ADRIANA PEREIRA REIS

EMBARGADA

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADRIANA PEREIRA REIS
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Aduz a embargante, em suma, a existência de omissões no julgado. Alega que o acórdão não teria se manifestado sobre fatos relevantes para a correta análise de sua hipossuficiência.

Sem contrarrazões.

A via em questão, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constitui recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

No caso em tela, a embargante aponta a existência de omissões no acórdão vergastado. Contudo, após detida análise, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

A primeira omissão alegada refere-se à suposta falta de apreciação sobre o local de moradia da recorrente e sua situação financeira, demonstrada por documentos nos autos.

Ocorre que o v. Acórdão foi claro e expresso ao fundamentar a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça. A decisão colegiada baseou seu convencimento em elementos concretos que afastam a presunção de hipossuficiência econômica, quais sejam: a posse de um estabelecimento comercial (clínica de estética) localizado em condomínio de alto padrão e a constituição de advogado particular.

Ao eleger tais fatos como suficientes para formar sua convicção, o órgão julgador, ainda que de forma implícita, considerou que os demais argumentos — como o local de residência — não possuíam o condão de infirmar a conclusão pela capacidade financeira da parte. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

O que se percebe, na verdade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e com a valoração das provas, buscando, por via oblíqua, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

No que tange à segunda omissão apontada, para fins de prequestionamento, acerca da constituição de sociedade individual de advocacia pelo patrono da embargante, melhor sorte não lhe assiste. Tal fato não foi objeto de debate no recurso originário e não constituiu ponto central na fundamentação do Acórdão, que se referiu à "constituição de advogado particular" de forma genérica, como um dos elementos de análise. Inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)